Tribunal: TJSP
Processo: 2028471-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização, Funcionamento e Publicidade e ISS Fixo dos exercícios de 2009 e 2016. Decisão que determinou a emenda à inicial, após constatação de que a execução foi ajuizada com CDA's prescritas. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em março de 2017, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização, Funcionamento e Publicidade e ISS Fixo dos exercícios de 2009 e 2016. Decisão que determinou a emenda à inicial, após constatação de que a execução foi ajuizada com CDA's prescritas. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em março de 2017, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN) referente aos créditos do exercício de 2009. Interrupção do prazo prescricional referente ao ajuizamento de anterior execução fiscal que não restou comprovada nos autos. Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Precedentes desta Corte Estadual. Decisão mantida. Recurso não provido.